Tribunal: STJ
Processo: 0803867-17.2019.8.14.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840039 - PA (2025/0005155-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: NICOLAU MURAD PRADO - PA014774B
TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA014531B
MARILIA CARLA RODRIGUES SOUZA - PA16424A
CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS - PA0035712
AGRAVADO
: M L M C
AGRAVADO
: E M C DA S
AGRAVADO
: E DO P S M C A
AGRAVADO
: E M C
ADVOGADOS
: ROMUALDO BACCARO JÚNIOR - PA011734
LARISSA DAS GRACAS FREITAS SALES - PA013645
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E
QUALITATIVA.
SÚMULA
182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou por fundamento: a incidência dos óbices
previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA50386959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 96787b61-5d39-4904-94c6-8ffbda3fe709

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 96787b61-5d39-4904-94c6-8ffbda3fe709

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840039 - PA (2025/0005155-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A F DA S
ADVOGADOS
: NICOLAU MURAD PRADO - PA014774B
TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA014531B
MARILIA CARLA RODRIGUES SOUZA - PA16424A
CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS - PA0035712
AGRAVADO
: M L M C
AGRAVADO
: E M C DA S
AGRAVADO
: E DO P S M C A
AGRAVADO
: E M C
ADVOGADOS
: ROMUALDO BACCARO JÚNIOR - PA011734
LARISSA DAS GRACAS FREITAS SALES - PA013645
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E
QUALITATIVA.
SÚMULA
182/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal
de origem adotou por fundamento: a incidência dos óbices
previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA50083449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:12
Código de Controle do Documento: ee5ef256-f2a2-4c27-97e7-6daf6c862e55

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante o recurso preenche aos requisitos legais,
razão pela qual requer o seu total provimento.
Contraminuta ao agravo às e-STJ fls. 307/314.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Documento eletrônico VDA50083449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:12
Código de Controle do Documento: ee5ef256-f2a2-4c27-97e7-6daf6c862e55

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 2838288):
Desta forma, observo que, conforme a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, sendo as questões discutidas nos autos
analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo
embasado pela Corte Julgadora originária, a mera insatisfação da
parte com o conteúdo decisório exarado não denota deficiência na
fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos
declaratórios, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça (Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida). [...]
No mais, quanto à tese de reconhecimento de união estável, da
simples análise entre as razões recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, constata-se que os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fático probatória, o que é vedado,
Documento eletrônico VDA50083449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:12
Código de Controle do Documento: ee5ef256-f2a2-4c27-97e7-6daf6c862e55

conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”).
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo em recurso especial a parte recorrente não se
manifestou acerca do óbice previsto no enunciado da Súmula 83/STJ, bem como fez
uma impugnação genérica acerca da incidência do enunciado da Súmula 07/STJ.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:12
Código de Controle do Documento: ee5ef256-f2a2-4c27-97e7-6daf6c862e55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.039 / PA
Número Registro: 2025/0005155-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08038671720198140040
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A F DA S
ADVOGADOS : NICOLAU MURAD PRADO - PA014774B
TATHIANA ASSUNCAO PRADO - PA014531B
MARILIA CARLA RODRIGUES SOUZA - PA16424A
CLAUDINETE MOTA CALDAS SANTOS - PA0035712
AGRAVADO
: M L M C
AGRAVADO
: E M C DA S
AGRAVADO
: E DO P S M C A
AGRAVADO
: E M C
ADVOGADOS : ROMUALDO BACCARO JÚNIOR - PA011734
LARISSA DAS GRACAS FREITAS SALES - PA013645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA50333563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:00
Código de Controle do Documento: b6a55fae-401e-457f-9f93-9e63806a495a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:00
Código de Controle do Documento: b6a55fae-401e-457f-9f93-9e63806a495a